Tribunal: STF
Processo: MS 37586
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Deliberação do Tribunal de Contas da União. Imputação de débito e multa. Marcos interruptivos suscetíveis de afastar a consumação do prazo prescricional quinquenal, estatuído na Lei nº 9.873/1999. Adesão a parcelamento, com o adimplemento de diversas prestações, a configurar óbice adicional ao acolhimento da pretensão deduzida, por consistir em hipótese de renúncia tácita da prescrição. Inicial indeferida.
    Vistos etc.
    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, contra deliberação do Plenário do Tribunal de Contas da União, na tomada de contas especial TC nº 014.543/2010-9, que julgou irregulares as contas relativas ao Convênio SIAFI 424.761, celebrado entre a Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina no Trabalho (Fundacentro) e a Força Sindical, ora impetrante, aplicando multa e imputando débito à referida central sindical.
    2. No intuito de evidenciar ilegalidade na conduta da autoridade impetrada, a impetrante articula, em síntese, com inobservância do cutelo prescricional, a incidir sobre as pretensões ressarcitória e sancionatória. Invoca precedentes que reputa favoráveis a sua tese. Consigna (destaques no original):
    “A fumaça do com direito, com efeito, já está devidamente demonstrada ante a constatação de que o ato impugnado, com a devida vênia, violou direito líquido e certo da Impetrante uma vez que não obstante o lapso temporal de mais de 9 (nove) anos transcorridos entre a ocorrência do fato e a primeira notificação, o c. Tribunal de Contas da União deixou de reconhecer a flagrante ocorrência de decadência e/ou prescrição da pretensão punitiva, para imposição de multa, assim como da pretensão ressarcitória, para imputação de débito.” 
    3. Com amparo nesses fundamentos, e sob invocação dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, a impetrante formulou os seguintes pedidos:
    “a) liminarmente, inclusive antes mesmo da oitiva da autoridade coatora, a concessão de tutela provisória de urgência cautelar incidental, de ordem a suspender todos os efeitos dos acórdãos nºs Acórdão 2150/2016-PL, Acórdão 1131/2017-PL e Acórdão 3228/2020-PL, proferidos nos autos da Tomada de Contas Especial nº 014.543/2010-9, assim como para determinar à autoridade coatora que proceda a exclusão do nome da Impetrante da relação de responsáveis com contas julgadas irregulares; 
    (…)
    d) ao final, a concessão da ordem para anular os acórdãos nºs Acórdão 2150/2016-PL, Acórdão 1131/2017-PL e Acórdão 3228/2020-PL, proferidos nos autos da Tomada de Contas Especial nº 014.543/2010-9.”
    4. Contra a decisão por meio da qual indeferi o pedido de medida liminar (evento 51), a parte impetrante interpôs agravo interno (evento 66).
    5. A autoridade impetrada prestou informações (evento 57).
    6. A União requereu o ingresso no feito (evento 62).
    7. Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima (evento 70), o Ministério Público opina pela denegação da segurança.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte, como revelam as ementas adiante transcritas (com acréscimo de destaques):
    “Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa. 4. Segurança denegada.” (MS 32201, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 04-08-2017 PUBLIC 07-08-2017)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 35512 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 19-06-2019 PUBLIC 21-06-2019)
    2. Estabelecida essa premissa, cabe perquirir se, no caso concreto, ocorreu, como defende a impetrante, consumação do prazo prescricional quinquenal, veiculado no art. 1º da Lei nº 9.873/1999, dispositivo assim redigido:
    “Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
    § 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
    § 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.”
    3. Nesse exercício, verifico que, quando levados em consideração os marcos interruptivos, não se consumou a prescrição da pretensão sancionatória, à luz da Lei nº 9.873/1999, como evidencia o seguinte fragmento das informações prestadas pela autoridade impetrada (evento 57, fls. 27 e 30; destaques no original):
    69. Nesse passo, pois, tem-se que, como já posto acima nesta moção, o termo inicial para a contagem do prescricional é o termo inicial para contagem do prazo prescricional é período de 5/12/2001 a 29/8/2002.
    (…)
    71. Vejamos então as causas interruptivas aplicáveis ao caso: transferência dos primeiros recursos se findaram em 29/08/2002, com a prestação de contas em 26/11/2003; em 22/9/2005 a Fundacentro, mediante o Ofício 11.187/APRES, solicitou que a convenente restituísse a seus cofres, com os acréscimos de lei, a totalidade dos recursos que lhe foram transferidos; ‘uma terceira tomada de contas especial foi, então, instaurada pela Fundacentro, em 30/11/2009, com notificação da Força Sindical em 10/12/2009’; a citação pelo TCU ocorreu em 7/02/2011; Memorial da lavra do Sr. Ricardo Patah, signatário da avença pela Força Sindical, encaminhado, em 19/02/2013, ao Exmº Ministro Relator do TCU fazendo novas considerações para análise da Corte de Contas (DEs 27 e 28 do TC 014.543/2010-9 – Docs 2 e 3) e a condenação deu-se por intermédio do precursor Acórdão 2150/2016-Plenário, editado em 17/8/2016.
    72. De se ver, portanto, que tivemos pelo menos essas quatro causas interruptivas da alegada prescrição no caso (22/9/2005, 10/12/2009, 7/02/2011 e 19/02/2013) e que não transcorreu o prazo quinquenal entre quaisquer desses intervalos de tempo. Logo, mesmo se utilizado esse prazo exíguo e diverso do entendimento como correto pelo TCU, merece ser rechaçada a alegação dos impetrantes de que teria se operado, no caso concreto, a prescrição da pretensão punitiva da Corte de Contas.”
    4. As informações são consentâneas com a disciplina veiculada na Lei nº 9.873/1999, que, em seu art. 2º, I, II e III, estabelece que a “prescrição da ação punitiva” é interrompida, respectivamente, “pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital”, por “qualquer ato inequívoco, que importe na apuração do fato” e “pela decisão condenatória recorrível”.
    5. Situado o repasse de recursos federais no lapso compreendido entre 05/12/2001 e 29/8/2002, resulta claro, a partir dos marcos interruptivos apontados nas informações, que não se consumou a prescrição quinquenal.
    6. Pelas mesmas razões, a aplicação do art. 1º da Lei nº 9.873/1999, para regular a atuação do TCU na imputação de débito, e não apenas na imposição de multa (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35.940, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14.7.2020), consoante sinalizado em decisões unipessoais de meus pares (exemplificativamente: MS 37.628, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04.02.2021; e MS 37.423, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04.02.2021) e ora defendido pela impetrante, tampouco revela campo propício à pronúncia da prescrição quinquenal.
    7. Em acréscimo, como enfatizei na decisão por meio da qual indeferi o pedido de liminar, acaso houvesse ocorrido consumação da prescrição da pretensão ressarcitória, antes do Acórdão nº 2150/2016-TCU-Plenário, integrado pelo Acórdão nº 1131/2017-TCU-Plenário, ter-se-ia operado, nos moldes do art. 191 do Código Civil, renúncia ao prazo prescricional, considerada a conduta da Força Sindical, de pedir o parcelamento do débito que lhe foi imputado em 36 (trinta e seis) prestações, das quais chegou a recolher 16 (dezesseis).
    8. Com efeito, rememoro que, no voto condutor do Acórdão nº 3228/2020-TCU-Plenário, da lavra do Ministro Bruno Dantas, ficou consignado que a Força Sindical, depois do Acórdão nº 2150/2016-TCU-Plenário, integrado, ao julgamento de embargos de declaração, pelo Acórdão nº 1131/2017-TCU-Plenário, pediu parcelamento do débito que lhe foi imputado, chegando a recolher 16 (dezesseis) das 36 (trinta e seis) parcelas previstas (destaques acrescidos):
    “Por meio do Acórdão 2.150/2016-TCU-Plenário, este Tribunal rejeitou as alegações de defesa apresentadas pela Força Sindical e pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, fixando novo e improrrogável prazo para que essas entidades recolhessem a quantia indicada no item 9.2 do mencionado acórdão, atualizada monetariamente, mas sem a incidência de juros, aos cofres da Fundacentro.
    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram conhecidos e acolhidos, por meio do Acórdão 1.131/2017-TCU-Plenário, que alterou o item 9.2 do Acórdão 2.150/2016-TCU-Plenário a fim de incluir uma parcela compensatória no débito apurado, correspondente aos serviços que este Tribunal reconheceu terem sido executados.
    Na sequência, a Força Sindical recolheu 16 parcelas, considerando autorização existente para o parcelamento do débito (item 9.4 do Acórdão 2.150/2016-TCU-Plenário) , até que parou de efetuar os pagamentos, alegando insuficiência de recursos.
    Em seu exame, a Secex-TCE concluiu que a falta de pagamento de qualquer parcela importará em vencimento antecipado do saldo devedor. Além disso, pugnou pelo julgamento pela irregularidade das contas com a imputação do débito, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, além da aplicação de multa proporcional ao débito, visto que estas consequências foram informadas às entidades por meio do item 9.3 do Acórdão 2.150/2016-TCU-Plenário.
    (…)
    Quanto ao mérito, acolho as conclusões da unidade instrutora, as quais contaram com a concordância do Ministério Público de Contas, cujos fundamentos incorporo às minhas razões de decidir.
    Com efeito, as entidades foram expressamente informadas de que o recolhimento tempestivo do débito que lhes foi atribuído, atualizado monetariamente, ensejaria o julgamento de suas contas regulares com ressalvas, com a consequente quitação. Por outro lado, a inobservância da obrigação de ressarcimento ao erário na forma preconizada no acórdão acarretaria a antecipação da dívida, acrescida dos juros moratórios, bem como o julgamento pela irregularidade de suas contas e aplicação de multa.
    Inclusive, quanto ao pedido de parcelamento da dívida, esse pedido já foi autorizado por este Tribunal. No entanto, desde 31/10/2018 a entidade passou a não efetuar o recolhimento dos valores devidos.
    Desse modo, diante do recolhimento apenas parcial da dívida, não resta alternativa senão proceder com o julgamento de mérito das contas, na forma sugerida nos pareceres precedentes.”
    9. Tal circunstância, portanto, por se amoldar a hipótese de renúncia tácita (art. 191 do Código Civil), configura entrave adicional à buscada concessão da ordem, quanto à sustentada prescrição da pretensão ressarcitória.
    10. Ante o exposto, prejudicado o agravo interno interposto pela impetrante contra a decisão unipessoal que indeferiu o pedido de medida liminar, indefiro a inicial do presente mandado de segurança (art. 10 da Lei nº 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora